Tribunal: TJBA
Processo: 8001005-09.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001005-09.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLO SONDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

APELADA: SALVADOR DRILL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
CATIUSCA SKOWRONSKI DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. AUTONOMIA CAMBIÁRIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Solo Sonda Ltda, contra a sentença proferida na Ação de Locupletamento Ilícito n° 8001005-09.2020.8.05.0032, movida por Salvador Drill Comércio de Equipamentos para Mineração Ltda, cujo teor julgou procedente a pretensão formulada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve impugnação específica da decisão atacada; e analisar se a prova coligida é idônea à condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Apelo deve ser parcialmente conhecido, uma vez que, no tocante à alegação de cobrança excessiva, houve violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4. A apresentação do cheque é suficiente para provar os fatos constitutivos do direito da Demandante, sendo prescindível a comprovação do negócio jurídico subjacente, diante da autonomia e abstração do título de crédito.

5. Não se configurou litigância de má-fé, por ausência de dolo processual ou prejuízo intencional à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001005-09.2020.8.05.0032, oriundos da Comarca de Brumado, tendo como Apelante
SOLO DONDA LTDA - EPP
, sendo Apelada
SALVADOR DRILL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .